Tribunal: STF
Processo: ARE 1531925
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. DOIS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. PRISÃO DE CORRÉU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE 
DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.